Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713150-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO, REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Tendo em vista a manifestação da Procuradoria de Justiça, no Id 58209629, expeçam-se ofícios: a) ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue juízo de valor quanto à manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia em relação às infrações penais de vias de fato e injúria, tendo em vista que o decreto de prisão preventiva abordou expressamente a necessidade da custódia cautelar em face da prática dessas condutas. b) ao Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue juízo de valor quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente em relação aos fatos objeto dos autos em trâmite naquele Juízo. Após, com as respostas dos ofícios, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR